Tribunal: STF
Processo: HC 86060
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-14
Data de publicação: 2005-06-14

Ementa:
EMENTA: 1.STJ: HC : competência originária: incidência, mutatis
mutandis, da Súmula 691-STF ("Não compete ao Supremo Tribunal
Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do
Relator que, em habeas corpus, requerido a tribunal superior,
indefere a liminar").
2. Inquérito policial: a simples
circunstância de pender causa cível sobre o mesmo fato não é
empecilho ao curso normal de investigação policial sobre eventual
infração penal nele contida.
3. Agravo regimental : necessidade
de impugnação dos fundamentos da decisão agravada.